Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-11.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO COMISSIVO DE AGENTE PÚBLICO. DISPARO DE BALA DE BORRACHA DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. CEGUEIRA BILATERAL PERMANENTE DE ADOLESCENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCESSO DE FORÇA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO COMISSIVO DE AGENTE PÚBLICO. DISPARO DE BALA DE BORRACHA DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. CEGUEIRA BILATERAL PERMANENTE DE ADOLESCENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCESSO DE FORÇA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo, em razão de lesões oculares graves sofridas em 03/02/2013, durante operação policial de dispersão de festa de rua ("baile funk"), na qual foi atingido por projétil de elastômero (bala de borracha) disparado por agente da Polícia Militar. O impacto causou cegueira total e irreversível em ambos os olhos, o que acarretou incapacidade laboral permanente. A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente e condenou a requerida ao pagamento de pensão vitalícia de um salário-mínimo e de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00. Ambas as partes interpuseram apelação: o requerente ao pleitear majoração dos valores; e a Fazenda Estadual em busca da improcedência ou redução da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de São Paulo deve ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de disparo efetuado por policial militar durante operação de dispersão; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais e pensão vitalícia devem ser majorados ou reduzidos; e (iii) determinar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre as condenações impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6o, da CF e basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, sendo irrelevante a demonstração de culpa.
4. O conjunto probatório, em especial o Laudo Pericial Judicial do IMESC, comprova que o requerente foi atingido por bala de borracha disparada por policial militar, o que resultou em cegueira bilateral definitiva (CID H54.0), com incapacidade total e permanente para o trabalho.
5. A alegação de culpa exclusiva da vítima carece de provas. Testemunhos confirmam que o requerente apenas retornava para casa e não praticou atos hostis contra a polícia.
6. O argumento de exercício regular de direito não se sustenta, pois o uso de munições de elastômero e granadas mostrou-se desproporcional à natureza da ocorrência. A atuação policial extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, o que configurou abuso de poder estatal.
7. Demonstrados o dano, o nexo causal e o ato estatal, está caracterizada a responsabilidade objetiva da Fazenda Pública.
8. O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de dano moral é adequado à gravidade do dano, à idade da vítima (menor de idade à época) e à função pedagógica da indenização e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. A pensão vitalícia de um salário-mínimo é compatível com a incapacidade total e permanente para o trabalho e com o padrão de vida presumido da vítima.
10. O termo final da pensão fixado aos 76 anos de idade é adequado, por refletir a expectativa média de vida da população e, sobretudo, em decorrência da irreversibilidade da incapacidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos voluntários desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido, apenas para ajustar termo final da pensão e quanto os consectários legais.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CC, arts. 186, 188 e 927; CPC, arts. 85, §§3o, 11 e 14, e 86; EC 113/2021; ECA, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Remessa Necessária Cível n. 1010580-44.2022.8.26.0053, Rel. Des. Tereza Ramos Marques, j. 18.09.2023; TJSP; Apelação Cível / Remessa Necessária n. 1011766-32.2020.8.26.0196; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; julgado em 08/03/2023, dentre outras.